Tribunal: STF
Processo: AI 305977
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA:  - Agravo regimental a que se nega provimento,
por estar em causa atribuição do Relator para negar, em decisão
monocrática, recurso que contrariar a jurisprudência predominante
do Tribunal. Hipótese prevista no art. 21, § 1º, do RI-STF e art.
557 do CPC.